Tribunal: TJDFT
Processo: 0711444-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711444-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCI PINTO FERNANDES AGRAVADO: DALTRO DA SILVA MIRANDA DECISÃO 1. A terceira embargante agrava da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (id 62299142 – autos principais) que, por falta da prova de posse ou domínio, indeferiu a suspensão da reintegração na posse do imóvel localizado na Quadra 14, Casa 07, Condomínio Morada dos Nobres, Rodovia BR-020, KM 04, decorrente do Proc. 2015.06.1.006462-2 em fase de cumprimento de sentença. Alega, em suma, que reside desde 1999 e que os requisitos para a suspensão liminar estão suficientemente demonstrados por diversos documentos, a exemplo de comprovantes de pagamentos de despesas condominiais e de transferência bancária relativa à compra do imóvel. Afirma que é idosa e desprovida de recursos, podendo a situação agravar-se, caso não concedida a liminar, em razão da pandemia causada pelo COVID-19. Requer a suspensão da reintegração da posse, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...) Indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência. Com efeito, a sentença prolatada é fruto de cognição exauriente. Isso, por si só, demonstra o bom direito do embargado. A alegação de desconhecimento do feito originário pela embargante não merece acolhida. Com efeito, os réus do processo de reintegração de posse são seu filho e sua nora, os quais com a demandante coabitam. Calou-se a embargante nos demais feitos para que, em sendo derrotados, ajuizasse embargos de terceiro, em flagrante quebra de dever de cooperação. Tendo interesse em demonstrar tudo o que pretende demonstrar agora, poderia a autora ter atuado os demais feitos. Ausente a fumaça do bom direito, um dos requisitos do artigo 300 do CPC. (...)” Além do parentesco, verifica-se que o causídico é o mesmo nos embargos e na reintegração de posse, o que infirma o alegado desconhecimento do imbróglio, que se arrasta desde 2015. Os fatos serão esclarecidos durante a instrução, não havendo, até o momento, prova suficiente do quanto alegado. Nem mesmo a alusão abstrata e isolada à Covid-19 é, por si só, suficiente para caracterizar os requisitos necessários à antecipação da tutela. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 17/012/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR